Tribunal: TJBA
Processo: 8042766-48.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042766-48.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA NERES CARNEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que o exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais do exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações. Preliminar de ilegitimidade ativa refutada. 2. A decisão do mandado de segurança coletivo abrange todos os associados, sem distinção temporal, beneficiando, inclusive, os futuros filiados, de sorte que se rejeita a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo impugnante. Preliminar de ilegitimidade ativa refutada. 3. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverá repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido. Impugnação rejeitada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8042766-48.2022.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente ANA NERES CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: